Tribunal: TJBA
Processo: 8001623-62.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001623-62.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALENTINA FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
PHILIPE PESSOA DA SILVA, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO, ARTHUR CAMPOS BRGES LIMA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MURILO FERREIRA NUNES, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

17IZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PORTADORA DE DIABETES. AUSÊNCIA DE INTERNAÇÃO OU TRATAMENTO GARANTIDOR DA SOBREVIVÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA RESCISÃO. PRECEDENTE DO STJ - TEMA REPETITIVO 1082. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO COMPULSÓRIA DO PLANO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é permitida pela legislação vigente, desde que observados os requisitos formais estabelecidos pela ANS, notadamente a vigência mínima de 12 meses e notificação prévia de 60 dias.

2. Conforme Tema Repetitivo 1082 do STJ, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais apenas quando o usuário estiver internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, situação não verificada nos autos.

3. A condição de portadora de diabetes, embora relevante, não se enquadra na hipótese de proteção estabelecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando não há internação ou tratamento médico garantidor da sobrevivência.

4. Ausente ato ilícito, não há que se falar em danos morais indenizáveis.

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8001623-62.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante,
VALENTINA FERREIRA DE JESUS
, e, apelado,
CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL
,

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 03 de setembro 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator